Tribunal: TJPA
Processo: 0803326-76.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803326-76.2023.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA.
OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONHECIDOS.
EMBARGOS DE MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA REJEITADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos
pelo por MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA e MUNICÍPIO DE TUCURÍ, respectivamente, contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pela primeira embargante contra o segundo embargante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar: (i) se
de omissão pelo não reconhecimento da relação contratual e da ocupação do imóvel pelo Município, ora embargado, no período de 14/01/2022 até 30/06/2023, bem como, ser devido os respectivos aluguéis, conforme demonstrado nos autos; (ii) se o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado a respeito da majoração dos honorários de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que a relação contratual para o período requerido não foi comprovada pela parte embargante, como também não comprovou a efetiva ocupação do imóvel pelo Ente Municipal entre os períodos de 14/01/2022 até 30/06/2023.

5.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

6. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

7.
Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, assiste razão ao embargante, visto que o art. 85, § 11 do CPC prevê a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos. Embargos de Declaração de
MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA
rejeitados. Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037698-29.2012.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0165439-65.2015.8.14.0004 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA; CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000471-49.2015.8.14.0026 – PJE) opostos
pelo por MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA e MUNICÍPIO DE TUCURÍ, respectivamente, contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pela primeira embargante contra o segundo embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Desta forma, verifica-se que a relação contratual para o período requerido não foi comprovada pela parte autora, como também não comprovou a efetiva ocupação do imóvel pelo Ente Municipal entre os períodos de 14/01/2022 até 30/06/2023.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 26781879), a embargante MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA aduz a ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento da relação contratual e da ocupação do imóvel pelo Município, ora embargado, no período de 14/01/2022 até 30/06/2023, bem como, ser devido os respectivos aluguéis, conforme demonstrado nos autos, em razão da valoração das argumentações e provas da embargante.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

Em suas razões (Id. 27054489) o embargante MUNICÍPIO DE TUCURUÍ suscita a ocorrência de omissão em razão de que no acórdão proferido não houve a majoração dos honorários sucumbenciais à parte vencedora.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

Os Embargados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 27057771 e Id. 27225148).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA:

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve a
ocorrência de omissão pelo não reconhecimento da relação contratual e da ocupação do imóvel pelo Município, ora embargado, no período de 14/01/2022 até 30/06/2023, bem como, ser devido os respectivos aluguéis, conforme demonstrado nos autos

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que até a data de 11/08/2021 restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes. Por seu turno, sob id. 22676946, a parte embargante acostou aos autos o 1º termo aditivo contrato de nº 004.2020.35.023, estipulando prorrogação do prazo de vigência com início no dia 11.08.2021 e término em 10.08.2022. Contudo, não consta assinatura de representante da parte locatária no referido termo.

Desta forma, verifica-se que a relação contratual para o período requerido não foi comprovada pela parte embargante, como também não comprovou a efetiva ocupação do imóvel pelo Ente Municipal entre os períodos de 14/01/2022 até 30/06/2023.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

2 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ:

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado a respeito da majoração dos honorários de sucumbência.

Nesse tocante, importa ressaltar o que estabelece o art. 85, § 11 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, considerando o desprovimento do recurso de Apelação da embargada Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar, parte sucumbente no primeiro grau, resta incontroverso o direito do embargante à majoração dos honorários.

Uma vez que tal matéria não fora apreciada no decisum embargado, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em casos sobre o mesmo tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 11, do CPC.

II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem.

V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037698-29.2012.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0165439-65.2015.8.14.0004 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Logo, diante da constatação de que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, necessário a correção para que faça constar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Deste modo, a embargada deve ser condenada em honorários de sucumbência
em favor do Município de Tucuruí no montante correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Embargos de Declaração de Maria de Fátima Leite da Silva REJEITADOS
, em razão do não reconhecimento da existência de omissão no acórdão.
Embargos de Declaração do Município de Tucuruí ACOLHIDOS,
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos
em favor do Município de Tucuruí no montante correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025